Tribunal: TJMT
Processo: 0027929-14.2014.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027929-14.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR

TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS

FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0054-40 (APELANTE), ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), JOAQUIM BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 608.318.478-91 (ADVOGADO), SERRA DIESEL E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.051.296/0001-32 (APELADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE SEGURO DE TRANSPORTE – INADIMPLÊNCIA DO PAGAMENTO DO PRÊMIO – PROVA EMPRESTADA DE AÇÃO CONEXA ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES LITIGANTES – LAUDO ELABORADO POR PERITO JUDICIAL – EXCESSO COMPROVADO – RECURSO DESPROVIDO.

Hipótese em que há excesso de execução no cálculo apresentado pela parte recorrente, de forma que deve ser mantida a sentença que julgou parcialmente procedente os embargos à execução, que estão em consonância com os autos de outro processo que declarou abusiva as taxas de revisão, conforme laudo pericial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0027929-14.2014.8.11.0041

APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

APELADO: SERRA DIESEL E TRANSPORTES LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Sinii Savana Saboia Ribeiro
, lançada nos autos dos Embargos à Execução no 0027929-14.2014.8.11.0041 (cód. 897489), opostos por
SERRA DIESEL E TRANSPORTES LTDA
, que julgou parcialmente procedente os embargos para declarar o excesso na execução e considerar devido o importe de R$ 59.089,11 (cinquenta e nove mil, oitenta e nove reais e onze centavos).

Além disso, em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes,
pro rata
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

A companhia apelante, em suas razões recursais, aduz que o feito executivo ajuizado em desfavor da parte recorrida tem por objeto contratos de seguro de transporte inadimplidos, perfazendo o valor de R$120.656,23 (cento e vinte mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e vinte e três centavos).

Explica que os contratos de seguro possuem cláusulas expressas no sentido de que “
fica determinado o reembolso, pela seguradora, das reparações pecuniárias que o segurado for obrigado a responder em virtude de perdas ou danos materiais sofridos pelos bens ou mercadorias de terceiros e que lhe tenham sido entregues para transportes. A contraprestação da segurada é o pagamento dos Prêmios, lançados mensalmente
”.

Da mesma forma, assevera haver previsão contratual possibilitando a cobrança de prêmio mínimo líquido mensal, incidente nas hipóteses de não haver transportes de mercadoria e/ou nenhuma averbação for comunicada à seguradora.

Argumenta que a apelada não quitou a obrigação decorrente do pagamento do prêmio, no entanto, quando opôs os embargos à execução sustentou que o título é inexequível, uma vez que não tem assinatura nas propostas e que apresentava excesso de execução.

Por outro lado, defende que não há abusividade nas taxas constantes na apólice, que foram consentidas pela empresa recorrida, cujos valores foram baseados nas informações prestadas pela apelada, consoante os embarques realizados durante a vigência da apólice.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, para julgar improcedente os embargos (Id. 46190144).

As contrarrazões não foram ofertadas, conforme certificado nos autos (Id. 46190160 - Pág. 1).

O preparo foi recolhido (Id. 46190146 - Pág. 7).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
., ora apelante,

ajuizou a ação de execução em desfavor de
SERRA DIESEL E TRANSPORTES LTDA
, almejando o recebimento de R$120.656,23 (cento e vinte mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e vinte e três centavos), em decorrência do inadimplemento dos prêmios que não foram pagos, nos contratos de seguro de transporte mantido com a cia. exequente.

A empresa recorrente opôs embargos no prazo legal, alegando que o título que embasou a execução é inexequível, vez que não foram apostas assinatura nas propostas. Além disso, informou a existência de excesso na execução, uma vez que as taxas aplicadas não estavam de acordo com as propostas assinadas pela mesma. Diante disso, reconheceu o inadimplemento do importe de apenas R$59.089,11 (cinquenta e nove mil, oitenta e nove reais e onze centavos).

No mesmo ato processual, ainda explicou que a embargada não realizou o pagamento do sinistro ocorrido, razão pela qual suspendeu todos os pagamentos que deveriam ser realizados.

A Magistrada
a quo
, ao sentenciar o feito, julgou parcialmente procedente os embargos para declarar o excesso na execução e considerar devido o importe de
R$ 59.089,11 (cinquenta e nove mil, oitenta e nove reais e onze centavos)
, condenando ambas as partes,
pro rata
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Irresignada, a seguradora apelante defende que não há abusividade nas taxas constantes na apólice, haja vista que foram consentidas pela apelada, conforme as informações prestadas pela mesma, de modo que, considerando que não quitou a obrigação decorrente do pagamento do prêmio devido, entende que os embargos devem ser julgados improcedentes.

Pois bem. É possível atestar dos autos que,
paralelamente
à demanda executiva aviada pela seguradora recorrente, a empresa recorrida ajuizou a ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais c/c cobrança de seguro e perdas e danos em desfavor da empresa apelante, registrada sob no 24354-03.2011.811.0041 (Código: 728431), que tramitou perante a 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, alegando, em síntese, que teve uma carga segurada roubada durante um trajeto e ao buscar a requerida para regulação do sinistro e pagamento do prêmio, não teve resposta e foi surpreendida com o ajuizamento de uma ação cautelar de protesto interruptivo de prescrição pela seguradora.

Na respectiva ação informou que a seguradora renovou a apólice e condicionou a renovação ao aumento das taxas em prazo inferior ao previsto no contrato, desrespeitando as cláusulas do entabulado.

Informou ainda que não recebeu a apólice e tampouco as Condições Gerais do Seguro, razão pela qual pleiteou a restituição dos valores cobrados a maior em razão do aumento das taxas unilateralmente, o recebimento do valor do prêmio referente ao sinistro (roubo de carga), danos morais e por fim a exibição da apólice.

Consta que ao final do trâmite processual do referido feito, o magistrado singular considerou abusiva a cláusula de revisão do contrato que elevou as taxas, cujo teor, no ponto de interesse, restou assim consignado:

“(...)

Conforme se verifica da proposta de fls. 59, é facultado à seguradora revisar os termos do acordo e taxas condicionadas, devendo comunicar a segurada com prazo de antecedência de 30 (trinta) dias.

Da análise dos autos, verifica-se às fls. 90, bem como do Laudo Pericial, que a ré enviou a correspondência de renovação para a autora apenas 07 (sete) dias após o vencimento da apólice anterior, contrariando a cláusula de Revisão que estipula prazo de 30 (trinta) dias (fls. 59/62), além disso, condicionou a renovação à elevação das taxas, o que é contratualmente abusivo.

Dessa forma, sendo abusiva a forma como se deu o aumento perpetrado, deve a parte autora ser ressarcida de todos os valores pagos a maior, nos 12 (doze) meses que precederam à propositura da demanda.

(...).”

Diante disso, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando abusivo o aumento perpetrado nas apólices RCTR-C 1733000001501 e RCF-DC 1733000001001 mantidas com a seguradora demandada, que inclusive foi pautado em perícia judicial (Id 46190131 – Pág. 2 ao Id 46190136 – Pág. 5).

Consequentemente, certifica-se desses autos que o excesso de execução foi reconhecido justamente em razão do aumento das respectivas taxas declaradas abusivas por meio de decisão judicial, ampara em prova emprestada de ação conexa envolvendo as mesmas partes litigantes – laudo pericial, portanto, de rigor a manutenção da sentença que reconheceu o inadimplemento de apenas R$59.089,11 (cinquenta e nove mil, oitenta e nove reais e onze centavos).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUE – RELAÇÃO DERIVADA DE MÚTUO FENERATÍCIO – JUROS ABUSIVOS CONSTATADOS –
EXCESSO DA EXECUÇÃO CONFIGURADO
–
ADEQUAÇÃO DO DÉBITO AO VALOR DEVIDO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Não sendo o caso de dívida contraída junto à instituição financeira (autorizada pelo Conselho Monetário Nacional a cobrar juros superiores ao percentual acima delineado), não há como deixar de reconhecer que a taxa de juros cobrada pelo credor ultrapassa o limite legal permitido, circunstância que demonstra a prática da indigitada agiotagem e, consequente,
excesso da execução
. 2. Assim, para se chegar ao valor devido da execução, deve-se considerar, inicialmente, a quantia que o executado afirma expressamente ter tomado emprestado do exequente/embargado, qual seja, R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária a partir da data do empréstimo, que se deu em 24/07/2008, deduzidos os valores comprovadamente quitados de R$ 90.000,00 (noventa mil reais)”.
(N.U 0002514-85.2010.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 29/01/2020)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÕES DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, EXECUÇÃO, EMBARGOS À EXECUÇÃO E EMBARGOS DE TERCEIRO – SENTENÇA UMA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, SENTENÇA ULTRA PETITA E DECADÊNCIA – REJEITADAS – ARGUIÇÃO DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO (EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS) – CABIMENTO, EM FACE DAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS – PARTE REQUERIDA QUE NÃO OUTORGOU A ESCRITURA DEFINITIVA ISENTA DE QUALQUER ÔNUS E RESTRIÇÃO
– EXCESSO DE EXECUÇÃO – OCORRÊNCIA
– RESTITUIÇÃO EM DOBRO – PEDIDO DE APLICAÇÃO DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL – NÃO APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – VALOR FIXADO POR EQUIDADE – PRETENSÃO DE FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §§ 2o e 6a C/C 827 DO NCPC – POSSIBILIDADE – R. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – Recurso de apelação interposto por Carlos Alberto Capeletti e Outro, conhecido e desprovido. Recurso de apelação interposto por Antonio Zanin e Outra, conhecido e parcialmente provido. (1) – Diante das alegações das partes, ponto controvertido envolve questão exclusivamente de direito, suficientemente esclarecida pela prova documental constante dos autos, não demandando a produção de outras provas. Não há necessidade de instrução do feito quando, dentro da livre convicção do julgador e as provas existentes nos autos dão conta de que as controvérsias já estão perfeitamente identificadas e esclarecidas e aptas ao recebimento da sentença meritória. (2) – Em que pese a alegação de que inexiste nos autos dos embargos à execução pedido de abatimento de área, e que o magistrado de piso fundamentou o excesso de execução com base em laudo juntado na ação de obrigação de fazer, nos casos de conexão de ações, com julgamento simultâneo, proferida sentença única, pode o magistrado fundamentar sua decisão com base nas provas coligidas aos autos abrangendo todas as ações, pois, o que se ataca é a decisão que é uma, não havendo se falar em sentença ultra petita. O processo não é visto tão somente com o pedido e sim verificação de um todo quando se verifica a necessidade de ser aplicado os dispositivos legais aos fatos apurados, não se desvirtuando das controvérsias existentes. (3) – Nos termos do artigo 501 do Código Civil, decai do direito de propor ação fundada em erro de metragem de imóvel (artigo 500 do Código Civil), o vendedor ou o comprador que não o fizer no prazo de um ano, a contar do registro do título. (4) – A ausência de adimplemento integral da obrigação (última parcela) não é causa apta ao não cumprimento do negócio jurídico pactuado, não somente porque inexistente qualquer vício de vontade, mas igualmente porque exigir a integralidade do preço do negócio jurídico sem que antes os apelantes cumpram, ao menos, as obrigações assumidas se mostraria medida por demais onerosa frente a todo o contexto da contratação. Ademais, afrontaria os princípios da boa-fé objetiva e da estabilidade jurídica das relações negociais, que devem permear todas as fases do contrato. (5) – A aplicação do art. 940 do Código Civil, com a determinação de restituição em dobro do valor demandado, exige a comprovação de má-fé por parte do credor. O simples reconhecimento de excesso de execução não torna obrigatória a restituição em dobro do valor cobrado. (6) – Nos termos do art. 85, §§ 2o c/c 827, do CPC, "os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa".
(N.U 0007448-33.2014.8.11.0040, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 09/12/2019)

A propósito, segue entendimento jurisprudencial de outros Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LAUDO ELABORADO PELA CONTADORIA JUDICIAL. EXCESSO DA EXECUÇÃO DEMONSTRADO. I –
Quando o laudo elaborado pela Contadoria Judicial estiver em consonância com o que restou decidido na sentença exequenda, evidenciou o excesso da execução, a manutenção da sentença que acolheu os embargos é medida que se impõe
. II – Nos termos do que dispõe o art. 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil, se a Fazenda Pública for parte no processo e o proveito econômico obtido foi de até 200 (duzentos) salários-mínimos, os honorários advocatícios devem ser arbitrados entre 10 (dez) e 20 (vinte) por cento. RECURSO APELATÓRIO E ADESIVO CONHECIDOS. RECURSO ADESIVO PROVIDO”.
(TJ-GO – APL: 04084924220158090137, Relator: JEOVA SARDINHA DE MORAES, Data de Julgamento: 15/05/2019, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 15/05/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. VALORES ORIUNDOS DE ACORDOS CELEBRADOS EM AÇÕES JUDICIAIS. RECUPERAÇÃO DA TOTALIDADE DO CRÉDITO DEMONSTRADA. LIQUIDEZ DO DÉBITO.
EXCESSO DE EXECUÇÃO DEVIDAMENTE APURADO NO LAUDO PERICIAL
. PERCENTUAL DE 10% DEVIDO A TÍTULO DE VERBA HONORÁRIA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA A CONTAR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO LÍQUIDA. IRREGULARIDADES NOS CÁLCULOS PERICIAIS NÃO DEMONSTRADAS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA APÓS O DEPÓSITO JUDICIAL. RESPONSABILIDADE DO BANCO DEPOSITANTE. SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. O contrato de honorários advocatícios é título executivo, nos termos do art. 24 da Lei 8.906/94 e artigo 784, XII do CPC, desde que esteja revestido de certeza, liquidez e exigibilidade, como no caso em discussão, em que houve a recuperação total dos créditos, em relação aos acordos celebrados nas ações judiciais correspondentes, nos termos do laudo pericial. 2.
Diante da ausência de irregularidades nos cálculos periciais, impõe-se a manutenção da homologação dos valores apurados no respectivo laudo
. 3. Após o depósito realizado pelo devedor, ainda que efetuado a título de garantia do Juízo, a atualização do débito é de responsabilidade do banco depositante e não do devedor. 4. A sucumbência deve ser distribuída conforme a derrota sofrida e vitória auferida pelas partes. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJ-PR – APL: 00118874220178160170 PR 0011887-42.2017.8.16.0170 (Acórdão), Relator: Desembargador Hayton Lee Swain Filho, Data de Julgamento: 21/08/2019, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 22/08/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau, e, inexistindo alteração da sucumbência recíproca quanto ao objeto principal, indevida a majoração dos honorários nesta instância
(STJ, REsp no 1697387/RO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, julgado em 12.12.2017, DJe de 18.12.2017)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020